Tribunal: TJDFT
Processo: 0723404-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PARCELAMENTO DE SOLO. CONDOMINIO BELVEDERE GREEN. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. EXISTENCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. LOTEAMENTO EM VIAS DE REGULARIZAÇÃO. LOTE FORMALMENTE INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA.
1. O Condomínio Belvedere Green, atualmente, é um loteamento em vias de regularização, tendo o seu Projeto de Urbanismo aprovado pelo Decreto Distrital 41.185/2020. 1.1. Contudo, esta aprovação é de natureza precária e somente será efetivada com o cumprimento integral das regras de urbanização previstos no seu teor. Caso contrário, esta aprovação caducará e a propriedade poderá ser objeto de desapropriação por parte do poder público. Inteligência dos arts. 12, §1o e 18, V, da Lei Federal 6.766/1979 e do art. 17 da Lei Complementar Distrital 440/2002.
2. Na forma do art. 125 do Código Civil, “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”. 2.1. Sendo previsto no instrumento contratual de compra e venda que a escritura definitiva do imóvel somente seria outorgada com a regularização do bem junto ao registro público e não sendo constatada esse evento, não se mostra exigível o suprimento de vontade almejado nesta ação, mormente por inexistir (ainda), de maneira formal, o lote adquirido pelo autor da ação.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido